Tribunal: TJDFT
Processo: 0716660-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716660-61.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE MARIA DA CUNHA RECORRIDO: JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE EVICÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BEM EM NOME DE TERCEIRO. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SALDO PARA SUBSISTÊNCIA DO PARTICIPANTE E DE SUA FAMÍLIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES STJ E TJDFT. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 833, §2o, do CPC, prevê duas exceções legais às regras de impenhorabilidade, que são as dívidas decorrentes de obrigação alimentícia de qualquer natureza e as quantias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC.” (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 2a SEÇÃO, DJe 04/04/2014) 3. Consoante a jurisprudência consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de saldo financeiro referente a Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e ou Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), quando ultrapassado o limite de 50 salários mínimos previsto no parágrafo 2o do art. 833, do CPC, e quando não se destinam efetivamente à subsistência do beneficiário e de seus familiares. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 139, inciso IV, 831, 833, inciso IV, 835, inciso XIII, todos do CPC, defendendo a possibilidade de penhora dos direitos do imóvel objeto da evicção. Defende a relativização da regra da impenhorabilidade em razão da expressão econômica do bem. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 139, inciso IV, 831, 833, inciso IV, 835, inciso XIII, todos do CPC, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, afastou a possibilidade de penhora ao argumento de que “No tocante ao pedido de penhora sobre os possíveis direitos de aquisição sobre imóvel objeto da evicção constante no agravo de instrumento, como bem consignado na decisão liminar, não é possível antever a concretização da medida, uma vez que o bem imóvel ainda não é de titularidade do agravado. Tal agregação patrimonial somente se confirmará após o pagamento da dívida, que então dará azo ao pleito da medida constritiva.” (ID 22286149 - Pág. 5). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010